Tribunal: TJDFT
Processo: 0731637-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731637-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRACUCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRAÇUCAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, na ação de embargos à execução fiscal no 0052718-06.2013.8.07.0015 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, negou o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determinou que fossem recolhidas as custas processuais. Em suas razões recursais, a empresa agravante alega, em síntese, ter comprovado não possui condições financeiras e econômicas para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Ressalta o fechamento da empresa e a crise econômica geral do ramo empresário em razão da pandemia. Reclama a impossibilidade de produzir as provas requeridas pelo juízo de origem. Requer a concessão do efeito suspensivo recursal e, no mérito a concessão da assistência jurídica gratuita. Sem preparo ante ao pedido de benefício de gratuidade. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A empresa agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu seu pedido de benefício da justiça gratuita. Nos termos do Código de Processo Civil: Art. 98 – A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. ... Art. 99 ... § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Assim, verifica-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao juiz, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar o benefício. O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já pacificou a sua jurisprudência. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. 3. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. 4. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016) Compulsando os autos eletrônicos, constata-se que a empresa agravante colacionou certidão de baixa de inscrição no CNPJ datada de 31 de dezembro de 2008 (ID 29581918). Também se verifica que consta da execução fiscal o nome da representante legal, Ana Maria Reis da Mota, que assina a declaração de hipossuficiência e de ausência de renda, situação junto ao IRPF 2018 E 2019 (ID 29581918 – fls.192/195). Também foram colacionadas certidões negativas dos cartórios de registro de imóvel para comprovar que Ana Maria Reis da Mota e seu esposo não possuem outro imóvel que não o residencial (ID 29581918 – fls.137/148). À princípio, ao menos nesse momento de cognição sumária, possível antever a precariedade financeira da empresa agravante e a consequente impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem o comprometimento de seu funcionamento. Não se pode olvidar, ainda, que embora sejam módicas as custas processuais praticadas nesta circunscrição judiciária, a gratuidade de justiça envolve outras despesas e emolumentos cujo pagamento pode desestabilizar financeiramente o beneficiário. Não se verifica a irreversibilidade dos efeitos fáticos da medida, tendo em vista que constatada a possibilidade financeira da agravante, o pagamento poderá ser realizado. Ante o exposto, defiro a tutela recursal de urgência, para conceder o efeito suspensivo almejado. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora